Tribunal: STF
Processo: HC 113819
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, pertinente é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ATINGIDA NA VIA DIRETA – ADEQUAÇÃO. Sendo objeto do habeas corpus a preservação da liberdade de ir e vir atingida diretamente, porque expedido mandado de prisão ou porquanto, com maior razão, esta já ocorreu, mostra-se adequada a impetração, dando-se alcance maior à garantia versada no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta de 1988. Evolução em óptica linear assentada anteriormente.



    PROCESSO – HABEAS CORPUS – INSTRUÇÃO. Cumpre ao órgão julgador do habeas corpus solicitar informações, inclusive com remessa de documentos. Descabe proclamar o defeito da impetração ante a deficiência da peça inicial.



    PRISÃO – EFEITO DA SENTENÇA – ARTIGO 393, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DERROGAÇÃO. O disposto no inciso I do artigo 393 do Código de Processo Penal, no que revela ser efeito da sentença condenatória recorrível a prisão do réu, restou suplantado pela Lei nº 11.719/2008, a qual, alterando o artigo 387 do referido Código, preceituou a necessidade de o juiz, ao proferir a sentença condenatória, decidir, “fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO. Estando o ato alusivo à constrição a referir-se à ordem pública, surge indispensável consignar em que medida a liberdade do acusado pode comprometê-la. 



    FLAGRANTE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. O flagrante, por si só, não respalda a manutenção da custódia. Incumbe ao julgador atentar para o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.